Tribunal: TJDFT
Processo: 0738732-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O NÃO CUMPRIMENTO TEMPESTIVO DE DECISÃO JUDICIAL. REVISÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Não demonstrada justa causa para que o ente público deixasse de cumprir no tempo e modo devidos decisão judicial que deferira tutela provisória em sede de ação rescisória, a incidência das astreintes é medida que se impõe.
2. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que o valor ou a periodicidade da multa cominatória prevista no art. 537 do CPC/2015 seja alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada.” (AgInt no AREsp n. 2.692.825/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024). 2.1. No caso, decisão ora impugnada se valeu do que previsto no artigo 537 do Código de Processo Civil, cujo dispostivo legal permite ao magistrado, a qual tempo, inclusive de ofício, reduzir ou majorar o valor das astreintes como forma de constranger a parte a cumprir a contento as ordens judicias. Aplicou-se, também, princípio basilar do direito consistente na vedação do enriquecimento sem causa, de modo que as astreintes deveriam guardar relação com a prestação pecuniária que seria auferida pela autora/exequente, de maneira que se entendeu adequado a sua redução para o valor diário de R$ 200,00 (duzentos reais). Tal proceder, por um lado, não contrariou a legislação de regência, tampouco comprometeu a efetividade das decisões judiciais, e, por outro, fez valer a razoável proporcionalidade entre as astreintes e a prestação pecuniária devida, evitando-se o enriquecimento sem causa.
3. Recursos conhecidos e não providos.